Tribunal: TJDFT
Processo: 0004403-29.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO EX-MARIDO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRETENSÃO DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Não se pode cogitar de extinção de condomínio ou de alienação judicial de imóvel cuja propriedade foi atribuída exclusivamente à parte demandada na sentença que julgou a ação de divórcio.

II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

III. A litigância de má-fé não pode passar incólume aos olhos do juiz, porém sua apreciação não pode chegar ao ponto de desestimular a luta pelo direito por parte daquele que se sente lesado, assim como não pode ser extraída do simples fracasso processual.

IV. Devem ser mantidos os honorários de sucumbência arbitrados mediante ponderação equitativa prescrita no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

V. Recursos principal e adesivo conhecidos e desprovidos.